Tribunal: TJMT
Processo: 1004757-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004757-42.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), ENIVALDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 920.353.881-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DO FÓRUM DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), ENIVALDO BARBOSA DA SILVA - CPF: 920.353.881-04 (PACIENTE), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (IMPETRANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO SILVA GOMES - CPF: 028.218.551-84 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURIANO SILVA GOMES DA CRUZ - CPF: 019.447.171-37 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO DA SILVA RIOS - CPF: 036.475.931-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO MAURILIO SILVA COSTA - CPF: 051.706.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VANDERSON SILVA DA CUNHA - CPF: 034.655.371-73 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS INOCENCIO DA SILVA - CPF: 875.087.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO GETULIO DA CUNHA - CPF: 938.604.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 209.273.041-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 054.785.511-71 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLEN AUXILIADORA MARTINS - CPF: 690.400.951-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN MAGALHAES DA SILVA - CPF: 043.598.801-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), PABLINE MAYARA BARBOSA MEDEIROS - CPF: 033.522.971-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. PRELIMINAR
:
EXTINÇÃO PARCIAL DA ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO
– PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO QUANTO AO PACIENTE
ENIVALDO BARBOSA DA SILVA
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA EM PRIMEIRO GRAU -
2.
PEDIDO DE EXTENSÃO FORMULADO PELO CORRÉU
CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ

– IMPOSSIBILIDADE – PETICIONANTE QUE NÃO SE ENCONTRA EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL VISTO QUE DENUNCIADO POR OUTROS CRIMES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
.

1.

Preliminar:
Considerando que a d. autoridade impetrada revogou a prisão preventiva outrora imposta ao paciente Enivaldo Barbosa da Silva antes mesmo da excepcional antecipação dos efeitos da tutela por este subscritor, tem-se que a presente ação constitucional restou prejudicada, ante o esvaziamento de seu objeto, a ensejar sua extinção sem exame do mérito, com espeque no art.
659 do Código de Processo Penal e no art. 51, XV e XXII, do RITJMT.

2.

Mérito:
Não prospera a tese arguida pelo peticionante
Cedemilson Marques da Cruz
no sentido de que se encontra em idêntica situação fático-processual que o então paciente, haja vista ter sido denunciado pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, o que revela um maior desvalor de sua conduta e uma aparente periculosidade social, a ensejar a manutenção de sua constrição cautelar como forma de salvaguardar a ordem pública; a impedir, portanto, sejam estendidos a ele os benefícios concedidos ao paciente
Enivaldo Barbosa da Silva
.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem extinta sem apreciação do mérito quanto ao paciente
Enivaldo Barbosa da Silva
; e, denegado o pedido de extensão formulado pelo corréu
Cedemilson Marques da Cruz
.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. MAUROZAN CARDOSO SILVA

PACIENTE

ENIVALDO BARBOSA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
, no bojo da operação policial denominada
“Clean Up”
, na qual é investigado pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.

Contextualizando os fatos que ensejaram a presente impetração, inicia o subscritor do
writ
alegando que as investigações levadas a efeito sob o manto da operação “Clean Up” tiveram início a partir da denúncia anônima n.o 3251/2019/CIOSP/SESP, datada de 02/08/2019, a qual noticiava que um sujeito de alcunha “Japão” estaria comercializando entorpecentes na cidade de Várzea Grande/MT. Diante de tais fatos, foi instaurado o Inquérito Policial n.o 578/2019/DRE, a fim de investigar determinados indivíduos que, associados, estariam perpetrando ações criminosas voltadas para o tráfico de drogas naquela Comarca.

Após alguns meses de investigação, a autoridade policial, em seu relatório final, representou pela decretação da prisão preventiva dos investigados – dentre eles, o ora paciente, bem assim pela expedição de mandados de busca e apreensão em desfavor destes; o que, na intelecção da defesa, configura evidente constrangimento ilegal.

Desta feita, a ilustrar a alardeada coação ilegal, assevera o causídico ser
inidônea a fundamentação lançada pelo d. magistrado singular tanto no decreto
segregatício, quanto na decisão que indeferiu o pleito de liberdade provisória formulado na
instância singela
, porquanto tais decisões não indicam elementos concretos aptos a sustentar a medida extrema, limitando-se o julgador a invocar a gravidade abstrata dos delitos imputados ao increpado e narrar de maneira superficial os elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, em expressa violação ao art. 93, IX da CF/88, tornando ilegal e arbitrário o encarceramento do paciente.

De outra banda, alude à
ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
, destacando, quanto ao
fumus comissi delicti
, que em todo o vasto material colhido ao longo das investigações perpetradas no bojo da Operação
Clean Up
, bem como na busca e apreensão realizada na residência do increpado, não foram identificados indícios mínimos de materialidade e autoria delitivas capazes de indicar seu envolvimento com o comércio malsão, tampouco vinculá-lo à suposta organização criminosa; acrescentando, em abono, que ao decretar a prisão preventiva dos suspeitos, o d. magistrado não descreveu as condutas, sequer individualizou os delitos supostamente praticados por cada indivíduo, de maneira que imputar ao paciente crimes tão graves como o narcotráfico e o pertencimento à organização criminosa, sem um lastro probatório concreto, fere de morte o princípio da presunção de inocência.

Lado outro, quanto ao
periculum libertatis
, insiste não prosperar o argumento de risco à ordem pública sob o viés de que a d. autoridade coatora não cuidou em demonstrar, com base em argumentos contundentes, em que medida a liberdade do paciente poderia causar transtornos à coletividade ou tumultuar os meios e fins do processo, motivo pelo qual julga
suficientes e mais adequadas à hipótese a aplicação de medidas cautelares
alternativas ao cárcere (art. 319 do CPP)
; máxime diante dos
predicados pessoais
abonatórios
ostentados pelo segregado, o qual afirma ser pessoa trabalhadora [assistente de gabinete do vereador Gilbran Reveles], que nunca se envolveu em ilícitos penais, com residência fixa no distrito da culpa e família constituída, inclusive, é pai de menores cujo sustento dele depende.

Enfim, o impetrante requer
a extensão ao ora paciente dos efeitos do
acórdão proferido pela c. Terceira Câmara Criminal deste e. Sodalício nos autos do
Habeas Corpus
n.o 1019585-77.2019.811.0000
, em que concedida a ordem ao co-investigado
Lauro Silva Gomes
, com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere.

Diante de tudo o que expõe, requer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de conceder-lhe a
“liberdade provisória sem fiança”
, restabelecendo-lhe o
jus ambulandi
, expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente, reclama a extensão dos benefícios concedidos ao co-investigado
Lauro Silva Gomes
, com fulcro no art. 580 do CPP.

No
mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 34914465 ao ID 34916950.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1019585- 77.2019.811.0000.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID35656460) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 36941461, ID 38446959, ID 38446960 e ID 38446862.

Por meio do petitório de ID 38287964, o impetrante pugnou pela
reconsideração do pedido liminar
, diante da atual situação de pandemia causada pelo Covid-19, sendo o pleito analisado e
deferido
, nos termos da decisão anexada sob o ID 38303471.

Na sequência, o corréu
Cedemilson Marques da Cruz
pleiteou a extensão dos benefícios concedidos ao ora paciente (ID 38444963) alegando estarem em idêntica situação fático-processual. Prestados os informes pela autoridade impetrante, o pleito foi devidamente analisado e
indeferido
(ID 39297462).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
prejudicialidade
do pleito quanto ao paciente Enivaldo Barbosa da Silva; e pelo
indeferimento
do pedido de extensão formulado pelo corréu
Cedemilson Marques da Cruz
(ID 39430464).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE EXTINÇÃO - PREJUDICIALIDADE DO
WRIT
EM RELAÇÃO AO PACIENTE ENIVALDO BARBOSA DA SILVA)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

De proêmio, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pela prejudicialidade do
writ
, quanto ao paciente
Enivaldo Barbosa da Silva
, porquanto a prisão preventiva contra si imposta teria sido revogada pelo d. magistrado de primeiro grau, antes mesmo da reapreciação da tutela de urgência por este Relator, a ensejar a perda superveniente do objeto.

Com efeito, ressai das informações prestadas pela d. autoridade inquinada de coatora que na data de
23/03/2020
a prisão preventiva imposta ao favorecido nessa ordem foi revogada, sendo a ordem de soltura devidamente encaminhada à Penitenciária Central do Estado no mesmo dia.

Por apego à clareza, transcrevo os trechos pertinentes da r. decisão prolatada em primeiro grau,
in verbis
:

“
Vistos etc.

No dia 19 de dezembro de 2019 foi deflagrada a operação denominada CLEANUP, que investigou um suposto grupo criminoso, em tese, dedicado a atividade relacionada ao tráfico de drogas na cidade de Várzea Grande/MT, culminando com a decretação da prisão preventiva de 23 (vinte e três) investigados para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. (decisão de fls. 109/123 - vol. I). (...) Para atender o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”), bem como em estrita observância a Lei no 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), e também em atenção ao art. 4o, inciso I, alínea c, da Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a reavaliação das prisões provisórias, priorizando-se aquelas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, vieram-me os autos conclusos. (...)
Todavia, em relação aos acusados João Vanderson Silva da Cunha; Eduardo Getúlio da Cunha; Enivaldo Barbosa da Silva; Domingos Inocêncio da Silva; Jhonny Brendo Maciel de Souza; Luiz Henrique Wolker dos Santos; Thiago Oliveira Soares e Reinaldo Francisco de Almeida, a necessidade de continuidade da segregação, se revela dispensável.
Primeiro que o crime tipificado no art. 35 da Lei n.o 11.343/06, prevê pena de “reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos e, de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, não é crime hediondo ou equiparado, vejamos:

“De acordo com a Jurisprudência desta Corte Superior, ante a ausência de previsão no rol do art. 2o da Lei 8.072/90, o crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 não é crime hediondo ou equiparado” (STJ – AgRg no HC 485.529/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

Ademais, durante a fase investigativa os elementos indiciários foram devidamente coletados em relação aos acusados, não se justificando mais a prisão nesta fase, mormente quando se observa que o órgão acusador indicou como testemunhas a autoridade policial, os investigadores de polícia e os analistas da interceptação telefônica (denúncia – fl. 32), fato que demonstra, em relação aos acusados, a superação do fundamento de risco à conveniência da instrução criminal.

Soma-se a isso o fato de que, em uma análise ao menos perfunctória, verifica-se a plausibilidade de os acusados João Vanderson Silva da Cunha; Eduardo Getúlio da Cunha; Enivaldo Barbosa da Silva Domingos Inocêncio da Silva; Jhonny Brendo Maciel de Souza; Luiz Henrique Wolker dos Santos; Thiago Oliveira Soares e Reinaldo Francisco de Almeida, mesmo alguns deles ostentando maus antecedentes ou até reincidência, em uma eventual condenação, ter contra si fixado regime menos gravoso, ou ao menos diverso do fechado, para o cumprimento da pena. Situação esta que demonstra, pelo princípio da razoabilidade, a possibilidade de responderem ao feito, em liberdade. Frise-se que outros motivos legais que justifique a manutenção da prisão preventiva não há nos autos, no entendimento deste magistrado. A vista do exposto:

(... ) REVOGO a prisão preventiva dos acusados:

1)

João Vanderson Silva da Cunha;

2)

Eduardo Getúlio da Cunha;

3)

Enivaldo Barbosa da Silva;

4)

Domingos Inocêncio da Silva;

5)

Jhonny Brendo Maciel de Souza;

6)

Luiz Henrique Wolker dos Santos;

7)

Thiago Oliveira Soares;

8)

Reinaldo Francisco de Almeida,

Expeçam-se ALVARÁS DE SOLUTURA. (...) Cumpra-se.”
(ID 38446960 e ID 38446962)

Desta feita,
tendo em vista que a ordem de prisão foi revogada pelo MM Juiz de primeiro grau no dia anterior à excepcional antecipação dos efeitos da tutela por este Relator
, não restam dúvidas de que o pedido formulado na presente ação constitucional restou prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto, a incidir, na hipótese, as normas do art. 659 do CPP e do art. 51, incs. XV e XXII, do
RITJMT,
in verbis
:

“Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.”

“Art. 51 - Compete ao Relator:

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.

XXII - Não será julgado o mérito nos casos do artigo 485 do Código de Processo Civil. (Alterado pela E.R no 25/2016 -TP).”

Diante de todo o exposto, acolhendo a preliminar suscitada pelo i. representante ministerial,
JULGO PREJUDICADO
o pedido formulado no presente
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Enivaldo Barbosa da Silva
, e, por conseguinte,
extingo a ação sem exame do mérito
, fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, VI, do CPC e art. 659 do CPP c/c artigo 51, XV e XXII do RITJMT, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Lado outro, quanto ao pedido de extensão formulado pelo corréu
Cedemilson Marques da Cruz
, entendo que referida pretensão
não faz jus à acolhida
. Explico.

De proêmio, imperioso destacar que tanto o requerente
Cedemilson Marques da Cruz
quanto o paciente
Enivaldo Barbosa da Silva
foram efetivamente presos no dia
19/12/2019
, em razão do cumprimento dos respectivos mandados de prisão preventiva expedidos no contexto da operação policial “Clean Up”, cujas investigações tiveram início a partir da denúncia anônima n.o 3251/2019/CIOSP/SESP, datada de 02/08/2019, a qual noticiava que um sujeito de alcunha “Japão” estaria comercializando entorpecentes na cidade de Várzea Grande/MT.

Diante de tais fatos, foi instaurado o Inquérito Policial n.o 578/2019/DRE, a fim de investigar determinados indivíduos que, agindo em associação, estariam disseminando o tráfico de drogas naquela Comarca e, ao cabo dos procedimentos investigativos, foram expedidas diversas ordens de prisão, dentre as quais, a dos acusados
Cedemilson
[requerente] e
Enivaldo
[paciente].

Desta feita, fora impetrado o
habeas corpus
n.o

1004757-42.2020.811.0000 em benefício de
Enivaldo Barbosa da Silva
, cuja tutela de urgência reclamada foi
indeferida
, consoante se observa da decisão disponível no ID 35356460.

Após a juntada das informações pela autoridade dita coatora, foi formulado pedido de reconsideração da decisão liminar, destacando, em suma, a alteração do cenário fático porquanto
o paciente/paradigma
, ao final do procedimento investigativo,
foi denunciado tão somente pela suposta prática do crime de associação ao tráfico de drogas
(art. 35 da Lei n.o 11.343/06), crime de menor gravidade e que ensejaria a revogação da custódia, ao que acrescentou o impetrante que a suspensão dos prazos em decorrência da pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19) implicaria em indevido excesso de prazo na custódia, ensejando, com isso, a reavaliação da prisão provisória, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Diante deste cenário, este subscritor reavaliou a prisão cautelar e decidiu por conceder, excepcional e monocraticamente, a antecipação dos efeitos da tutela, para substituir a prisão preventiva do paciente
Enivaldo Barbosa da Silva
por medidas cautelares alternativas, conforme se observa na decisão anexada sob o ID 38303471.

Sucede que, antes mesmo do deferimento do pleito de reconsideração da medida liminar, houve a revogação da custódia cautelar do paciente
Enivaldo
pelo MM Juiz de primeiro grau, acarretando, portanto, a extinção do feito pela perda superveniente do interesse de agir, visto que com a decisão proferida na instância singela, atingiu a almejada liberdade.

Pois bem.
É certo que o artigo 580 do Código de Processo Penal visa concretizar o princípio da igualdade ou isonomia, na medida em que permite aos demais réus, que se encontrem na mesma situação de fato, a extensão de benefícios concedidos a qualquer um deles. Todavia, para tanto, a decisão que concede a benesse não deve ter como fundamento circunstâncias subjetivas e exclusivas do corréu agraciado, uma vez que a disparidade entre as condições dos increpados pode obstar o tratamento isonômico, e é justamente o que ocorre na hipótese versada.

Em tempo, eis a inteligência do aludido dispositivo legal:

“Art. 580.
No caso de concurso de agentes
(Código Penal, art. 25), a
decisão do recurso interposto por um dos réus
,
se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros
.”
(destaquei).

Embora a subscritora do requerimento de extensão intencione incutir ideia em contrário, o ora requerente
CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ
não se

encontra inserido na mesma situação fática do paradigma, na medida em que
foi denunciado também pela prática do crime de tráfico de drogas
, o que eleva a reprovabilidade da conduta e robustece o risco à ordem pública, mormente porque a inicial acusatória imputa o vínculo do ora pleiteante com a droga apreendida em poder do corréu
Marcos Henrique da Silva Nogueira
, consistente na expressiva quantidade de 10,060kg de maconha.

Ao prestar informações, o d. magistrado singular ressaltou:

“(...)
Com relação à prisão preventiva dos acusados Reginaldo Silva Rios; Yago Nunes Maia; Mauro Martins de Campos;
Cedemilson Marques da Cruz
; Joscimar dos Santos Oliveira; Everton Garcia de Oliveira e Jonathan Magalhães da Silva,
a continuidade da medida cautelar extrema se faz necessária, visto que, além destes fatos, os acusados também foram denunciados por tráfico de drogas por fatos relacionados à Operação Cleanup (Ação Penal –ID. 610980 – distribuída em 06/03/2020), o que, concretamente, representa maior danosidade de suas condutas em evidente risco à ordem pública, circunstância a justificar continuidade de medida constritiva, demonstrando não ter ocorrido a atenuação dos pressupostos e circunstâncias da segregação, já constantes do decreto prisional inicial.
”
(ID 38446960, p. 5) (grifei)

Desta feita, confrontando os argumentos vertidos pelo requerente com as informações trazidas à baila pela autoridade impetrada, constato que os réus
Enivaldo Barbosa da Silva
e
CEDEMILSON MARQUES DA CRUZ
não desfrutam da mesma situação fático-processual, descabendo, portanto, a extensão dos efeitos da decisão que substituiu a prisão preventiva daquele por cautelares alternativas
, notadamente quando não há elementos concretos aptos a indicar, nesse momento, que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da prisão preventiva possam ser alcançados com a submissão do increpado ao cumprimento de restrições não prisionais.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
JULGO PREJUDICADO
o pedido formulado no presente
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Enivaldo Barbosa da Silva
, e, por conseguinte,
extingo a ação sem exame do mérito
, fazendo-o com esteio no artigo 3o do CPP c/c artigo 485, VI, do CPC e art. 659 do CPP c/c artigo 51, XV e XXII do RITJMT, em razão da perda superveniente do interesse de agir

Por outro lado,
DENEGO O PEDIDO

DE EXTENSÃO
formulado em prol do corréu
Cedemilson Marques da Cruz
, e deixo de aplicar os efeitos da decisão que concedeu liminarmente a ordem ao paradigma
Enivaldo Barbosa da Silva
no HC 1004757-42.2020.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020